Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por T. V. D. A. contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que indeferiu seu pedido de retirada da restrição de circulação promovida via sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a medida viola o entendimento deste Tribunal, que não permite a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, já que pertencente a terceiro estranho ao processo, mas somente a penhora dos direitos aquisitivos. Alega que a medida é desproporcional. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para retirar a restrição dos veículos. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os pressupostos legais para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito diz respeito ao juízo de probabilidade de que os fatos alegados são verdadeiros, demonstráveis por convincentes elementos probatórios existentes nos autos. O segundo pressuposto, que deve ser objetivamente demonstrado pela parte interessada, é conceituado como a probabilidade de dano em decorrência da demora da provisão judicial. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. Os autos de origem (Processo n. 0704797-27.2019.8.07.0006, ID n. 41581326) revelam que foi realizado registro de restrição total dos bens, envolvendo, transferência, licenciamento e circulação em território nacional, autorizado o recolhimento do bem a depósito, conforme art. 9o do Regulamento do RENAJUD. A constrição judicial, com vistas ao cumprimento de sentença, está prevista no art. 139, IV do CPC, segundo o qual o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária A ordem de se anotar a restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da execução, contudo, no caso em exame, os veículos estão gravados com alienaçao fiduciária, portanto não são de propriedade do agravante. Sendo o agravante apenas possuidor e não proprietário dos veículos, a imposição de restrição total constitui medida excessiva e ineficaz para a finalidade pretendida de satisfação do crédito, além de causar evidente prejuízo ao executado. Nesse sentido, os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de alteração da modalidade de restrição RENAJUD, de "circulação" para "transferência", de 9 veículos da executada. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. 3. Considerando as peculiaridades do caso dos autos, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos). 3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) "circulação" constitui uma "restrição total": impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) "transferência": impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; etc. 3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de "circulação" de 9 veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Isto, sem dúvida, é passível de ocasionar prejuízos e transtornos para o regular desenvolvimento das atividades da agravante, além de tornar mais onerosa a execução. 4. Enfim. "I -A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II -A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido."(20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (Acórdão 1213950, 07140826220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1177468, 07047039720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I – A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 997877, 20160020468524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 849-861) Assim, sem prejuízo de posterior reexame da questão por ocasião do julgamento do mérito do recurso, e no esteio dos precedentes citados, a restrição deve se limitar à transferência, a qual impede o executado de alienar ou transferir os bens finda a alienação fiduciária. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para que a restrição registrada no RENAJUD se limite à transferência dos veículos. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça do DF. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator